Tribunal: TJDFT
Processo: 0740612-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740612-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO PIRES RIBEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA, SILVIA LETICIA SOARES DE SOUSA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO PIRES RIBEIRO contra a decisão de ID n. 141635576 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA, que rejeitou o pedido de que a reserva do valor da coproprietária recaia sobre o produto da arrematação. Inicialmente, imperioso destacar que a parte agravante interpôs, quase simultaneamente, o presente agravo de instrumento e o agravo de instrumento n. 0740686-55.2022.8.07.0000. Ainda que os recursos impugnem pronunciamentos judiciais distintos (não se falando em preclusão consumativa), a similitude das questões e o reconhecimento de que a segunda decisão é uma consequência da primeira resultam, em análise prefacial, no exame conjunto das questões. Assim, como questão prévia, a parte agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. Todavia, por ora, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, é imprescindível que a parte agravante apresente extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como de declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora